Tribunal: TJDFT
Processo: 0742225-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742225-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE AGRAVADO: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., ERBE INCORPORADORA 084 LTDA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Agravante para, querendo, manifestar-se sobre os documentos juntados em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora